Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.
3. O enfrentamento da pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a liberação automática dos custodiados, o que afrontaria a preservação da segurança pública, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, em consonância com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. Ademais, a situação nos presídios locais já está devidamente controlada pela Secretaria de Saúde junto ao sistema penitenciário do DF.
4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.